Tribunal: TJDFT
Processo: 0707586-37.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As questões que envolvem o direito de visita devem ser analisadas buscando-se sempre o melhor interesse da criança, sendo este o entendimento consagrado pela doutrina, jurisprudência e legislação.
2. No caso, a regulamentação de visitas foi feita de forma a permitir o aumento gradual do contato entre pai e filha, iniciando-se por um contato bastante reduzido enquanto não for alcançada a idade escolar.
3. Conforme assentado na decisão recorrida, a recorrente não comprovou nenhum fato que desabone a conduta do genitor e que justifique a redução do direito de visitas fixado.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.